Tribunal: STF
Processo: Rcl 56879
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO NA ORIGEM QUE TEVE SEU SEGUIMENTO NEGADO COM BASE NO TEMA 318 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. DECISÃO RECORRIDA CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. RECLAMAÇÃO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Valdeir da Silva Alves contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5000164-96.2021.4.90.0000 pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização, em virtude da qual foi inadmitido recurso extraordinário, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, narra o reclamante ter interposto recurso extraordinário nos autos do mandado de segurança de origem, fundado na suposta ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que a matéria controvertida na origem seria idêntica à tratada em diversos outros recursos que teriam sido admitidos ou sobrestados pelo STF, a saber, a existência de “presunção de que as férias dos trabalhadores avulsos são continuamente indenizadas”. Relata que o Presidente da TNU negou seguimento ao recurso sob o fundamento equivocado de ausência de repercussão geral. 



    Sustenta que o Presidente do órgão jurisdicional de origem deveria ter remetido o agravo em recurso extraordinário interposto a este Supremo Tribunal Federal e que, ao não fazê-lo, teria usurpado competência desta Corte. Argumenta que o art. 32, §2º, do RITNU, prevê a interposição de agravo nos próprios autos em caso de inadmissão de recurso extraordinário e que, diante do recurso interposto, caberia àquele órgão retratar-se ou remeter o feito ao STF.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada remessa do recurso de origem a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pela não remessa a esta Corte de recurso extraordinário interposto na origem. 



    Em que pese a argumentação da parte autora, revela-se de plano a improcedência da presente ação. Isto porque o recurso extraordinário interposto origem teve seu seguimento negado fundamentalmente pela adequação da decisão recorrida à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sob o Tema 318 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, por ocasião do julgamento do AI 800.074, o Plenário desta Corte definiu que: 



    Tema-RG 318: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Deveras, tendo o mandado de segurança impetrado na origem deixado de ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade, referida decisão não poderia, de fato, ser desafiada por recurso extraordinário. No ponto, é de salientar que o reclamante não trouxe qualquer argumento no sentido de que teria havido aplicação teratológica do Tema 318 no caso concreto. 



    Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem, cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, nos termos do que prevem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso concreto. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47.171 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/09/2021).



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente